Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.
1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.
2. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos.
3. O desconto em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Trata-se de forma de contratação que possui limites claros (em regra, até 30% dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica.
4. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco.
5. Tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não permite a aplicação da Lei n. 10.820/2003 para limitar os descontos de empréstimos contraídos pelo consumidor diretamente em conta corrente.
6. Apelação provida.